Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726860-25.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO MOREIRA SOARES PACIENTE: MARCELO COURA DE MEDEIROS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO O advogado impetrante Leonardo Moreira Soares, OAB-DF 40.273, requer, em petição de Id 48705621, a juntada de documentos para instruir os autos e a consequente reconsideração da decisão denegatória da liminar, por falta de instrução. Defiro a juntada dos documentos. Quanto ao pedido de reconsideração, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. O paciente foi autuado em flagrante na posse de quantidades variadas de drogas (maconha e crack) em situação indicativa da prática da mercancia ilícita. Sua prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, em audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva extraído das circunstâncias do caso e das condições pessoais desfavoráveis do indiciado, que estava inclusive em cumprimento de pena, em regime domiciliar. Estes o fundamentos da decisão ora impugnada: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (12 porções de maconha – 64,48 gramas e 4 porções de cocaína – 30,19 gramas). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubos majorados. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir”. A alegação de insuficiência de indícios de autoria com base na versão isolada do réu, carece de lastro. O depoimento dos policiais, na fase policial, e que ensejou a prisão em flagrante do paciente, conflita diametralmente com a versão apresentada pelo indiciado, tratando-se, assim, de matéria de prova, a ser dirimida em sentença, após encerramento da instrução processual. Ressalte-se, entretanto, para sobre a conclusão da materialidade e indícios de autoria, que a versão dos policiais, além de amparada em presunção de idoneidade, está corroborada pela apreensão de drogas variadas e dinheiro em espécie trocado, em contraponto à versão do indiciado, reincidente em crime doloso e portador de múltiplos antecedentes penais pela prática de crimes graves. Além disso, consta ainda dos autos a apreensão de dois aparelhos celulares em poder do acusado, cuja quebra de sigilo já foi solicitada ao Juízo Impetrado pela autoridade policial, além de uma máquina para transações com cartão, com aparente resquícios de droga, cujas operações realizadas também podem ser analisadas, ambas com potencial de reforçar o conjunto probatório. Assim sendo, não se constata qualquer ilegalidade na decisão impugnada, cujos fundamentos evidenciam a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema como único meio disponível para evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, razão pela qual INDEFIRO o pedido de reconsideração de liminar. Intime-se. Prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator